Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCEDIDAS OPORTUNIDADES PARA A PARTE SE MANIFESTAR. OPÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS É FACULDADE DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega cerceamento de defesa, pois estava desacompanhada de advogado e não houve assistência técnica para que pudesse ter ciência das provas que poderia produzir para comprovar o fato. Afirma que há presunção de adimplemento de valores, pois se assim não fosse, a parte recorrida teria se manifestado nos autos. Sustenta que as partes tiveram imensa dificuldade técnica em relação aos equipamentos necessários para realização de videoconferência, requerendo designação de nova audiência.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. Inicialmente consigna-se que não assiste razão à recorrente. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação do direito de uma das partes em produzir provas, o que pode acarretar em prejuízo ao objetivo perseguido com a demanda.
IV. Analisando os autos, verifica-se que foi concedido à recorrente pelo juízo de origem inúmeras oportunidades de produzir provas para comprovar o alegado pagamento pelos serviços que seriam realizados pelo recorrido. Com efeito, após a audiência de conciliação, a parte autora foi intimada para anexar aos autos toda a documentação referente ao presente feito (ID 32612033). No Despacho de ID 32612045 o feito foi convertido em diligência para que a autora juntasse aos autos documento que comprovasse o pagamento do valor a ser ressarcido, bem como fotos do local em que o serviço seria realizado. A parte autora informou que “não pegamos o recibo e demos o dinheiro em espécie. A única prova que vou ter são as câmeras de um local que gravaram a hora da transação, e estamos atrás para conseguir as filmagens” (ID 32612049). Ato contínuo, o magistrado concedeu o prazo de 10 dias à autora, que não se manifestou. Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter o magistrado “a quo” oportunizado à parte autora apresentar provas nos autos.
V. À luz do art. 3o, da Lei n. 9.099/95, o ajuizamento da ação pelo procedimento dos Juizados Especiais ou pelo rito da Justiça Comum é faculdade da parte autora. Além disso, nas causas de até 20 salários mínimos é faculdade da parte estar assistida por advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95), não cabendo aos serventuários da justiça fazer as vezes de advogado, orientando a parte quanto às provas que deve produzir ou fornecer qualquer outra orientação sobre o impulsionamento do processo. No mais, a Constituição Federal assegurou àqueles que comprovarem insuficiência de recursos a prestação de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) pela Defensoria Pública (art. 134, da CF/88).
VI. Quanto ao pleito da designação de nova audiência, em que pese as alegações da recorrente, observa-se que não teve dificuldade em acessar o ambiente virtual para participar da primeira audiência de conciliação designada. A parte ré foi quem apresentou dificuldade técnica para acessar a sala, o que a impediu de participar da audiência. Após manifestação, o magistrado de origem concedeu prazo ao réu para se manifestar nos autos, o que em nada prejudicou o deslinde da controvérsia (art. 282, §1o, do CPC).
VII. Por fim, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o pagamento dos valores que pretende ver ressarcidos e nem a inadimplência da parte ré (art. 373, I, do CPC), o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.